Tribunal: TJDFT
Processo: 0750459-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750459-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIVE CARS CONSULTING COMERCIO DE VEICULOS AGRAVADO: ALEXANDRE TEIXEIRA CAMPOS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão 18a Vara Cível de Brasília (id 53821437) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenizatória, indeferiu o requerimento de designação de perito técnico automotivo por ser prova inadequada para demonstrar o estado do veículo à época dos fatos, e não após a sua devolução pelo autor, declarou encerrada a produção probatória e determinou a conclusão para sentença, após a preclusão. Alega, em suma, necessidade de perícia para comprovar a existência ou não das avarias do veículo apontadas em laudo apresentado pelo autor. Aponta perigo de dano no indeferimento de prova essencial ao deslinde da controvérsia. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 53821437) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator